Tribunal: TJES
Processo: 5006380-97.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006380-97.2024.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ROSA MARIA RUY BOGUSKI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ÔNUS DA PROVA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO DECRETO REVOGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Decreto Municipal nº 38.930/2020, o qual revogou a promoção funcional da autora, determinando o restabelecimento dos efeitos do Decreto nº 38.877/2020, com a promoção da servidora ao cargo de Agente Administrativo IV e efeitos financeiros retroativos a 10 de dezembro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação de promoção funcional de servidor público com fundamento em parecer jurídico que não recomendou expressamente a revogação do ato; e (ii) estabelecer se a Administração Pública se desincumbiu do ônus de comprovar a ilegalidade do ato concessivo da promoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do ato administrativo vincula-se à veracidade e à pertinência dos motivos declarados, de modo que a inexistência ou inadequação do motivo enseja a nulidade do ato, nos termos da teoria dos motivos determinantes.

O Decreto Municipal nº 38.930/2020 fundamenta-se em parecer jurídico que não recomendou a revogação imediata da promoção, mas apenas a realização de diligência prévia, o que revela incongruência entre o motivo declarado e o conteúdo do ato praticado.

O ato concessivo anterior, consubstanciado no Decreto nº 38.877/2020, atestou expressamente o preenchimento dos requisitos legais e goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Compete à Administração Pública o ônus de demonstrar a existência de vício de legalidade apto a desconstituir ato administrativo anterior favorável ao servidor, ônus do qual o Município não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A promoção funcional não constitui ato puramente discricionário após a verificação dos requisitos objetivos e a edição do ato concessivo, incorporando-se o direito ao patrimônio jurídico do servidor.

A revogação da promoção, sem comprovação de ilegalidade e com vício no motivo, configura afronta ao princípio da legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação de ato administrativo deve guardar estrita correspondência com os motivos expressamente declarados, sob pena de nulidade à luz da teoria dos motivos determinantes.

Incumbe à Administração Pública comprovar o vício de legalidade para desconstituir ato administrativo anterior que concedeu direito subjetivo ao servidor.

A promoção funcional, uma vez concedida após a verificação dos requisitos legais, deixa de ser ato discricionário e passa a vincular-se aos motivos que a ensejaram.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, § 4º, II, c/c § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5005450-93.2022.8.08.0024, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0003312-93.2012.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ROSA MARIA RUY BOGUSKI
, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do Decreto Municipal nº 38.930/2020, que havia revogado a promoção da autora, e determinou o restabelecimento dos efeitos do Decreto nº 38.877/2020, assegurando à servidora a promoção ao cargo de Agente Administrativo IV, com efeitos financeiros retroativos a 10 de dezembro de 2020.

Em suas razões (id. 17550033), o Município apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
o ato de promoção possui natureza discricionária, submetendo-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo;
(ii)
a recorrida não preenchia os requisitos legais para a promoção, invocando o poder-dever de autotutela da Administração para anular atos ilegais (Súmula 473/STF); e
(iii)
o ônus da prova incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 17550086) , pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006380-97.2024.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ROSA MARIA RUY BOGUSKI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ROSA MARIA RUY BOGUSKI
, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do Decreto Municipal nº 38.930/2020, que havia revogado a promoção da autora, e determinou o restabelecimento dos efeitos do Decreto nº 38.877/2020, assegurando à servidora a promoção ao cargo de Agente Administrativo IV, com efeitos financeiros retroativos a 10 de dezembro de 2020.

Em suas razões (id. 17550033), o Município apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
o ato de promoção possui natureza discricionária, submetendo-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo;
(ii)
a recorrida não preenchia os requisitos legais para a promoção, invocando o poder-dever de autotutela da Administração para anular atos ilegais (Súmula 473/STF); e
(iii)
o ônus da prova incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 17550086), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Inicialmente, com relação a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, embora as razões recursais deduzam, em parte, argumentação genérica acerca da discricionariedade administrativa, verifica-se que o apelante impugnou, ainda que minimamente, a premissa fática da sentença ao afirmar que a servidora não preenchia os requisitos legais, o que é suficiente para devolver a matéria ao Tribunal.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

Já adentrando ao mérito, a controvérsia nodal dos autos reside na legalidade do Decreto Municipal nº 38.930/2020, que revogou a promoção funcional concedida à apelada poucos dias antes, por meio do Decreto nº 38.877/2020.

A sentença proferida reconheceu a nulidade do ato revogatório com base na teoria dos motivos determinantes e, após minuciosa análise dos autos, concluo que ela não merece reparos.

Como se sabe, a teoria dos motivos determinantes estabelece que a validade do ato administrativo se vincula à veracidade e à pertinência dos motivos alegados pela Administração para a sua prática. Se o motivo declarado for falso ou inexistente, o ato é nulo.

É esse o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – VICIO NO PRODUTO OCASIONADO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”
. 2 .
Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo. 3. No caso concreto inexistem elementos a apontar de forma indene de dúvidas a ocorrência de ação ou omissão da prestadora do serviço, ao arrepio das normas consumeristas
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005450-93 .2022.8.08.0024, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – SERVIDOR PÚBLICO – INASSIDUIDADE HABITUAL NÃO CARACTERIZADA – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, a municipalidade imputa ao apelado 60 (dias) de faltas injustificadas, o que caracterizaria a inassiduidade habitual, nos termos do art. 177, inciso III, alínea l, da Lei Municipal nº 2 .994/82, e autorizaria a aplicação da penalidade de demissão. 2.
A regularidade do referido processo administrativo não obsta que a penalidade imposta seja objeto de revisão por esta Corte, porquanto, segundo a teoria dos motivos determinantes, a existência dos motivos elencados para a prática do ato administrativo encontram-se albergados dentro do próprio conceito de legalidade do ato administrativo. 3 . No caso em apreço, após análise acurada do processo administrativo disciplinar e das provas nele coligidas, não se verifica a existência prova cabal acerca do afastamento da ora apelado de suas funções por mais de 60 (sessenta) dias, não há sequer como sustentar a higidez dos cartões de ponto dos quais constam as faltas injustificadas imputadas ao servidor. 4. Postas estas premissas, forçoso reconhecer que não subsistem os motivos (pressupostos de fato e de direito) indicados pela municipalidade para justificar a aplicação da penalidade de demissão, razão pela qual, segundo a teoria dos motivos determinantes, é nulo o respectivo ato administrativo
. 5 . É inegável que o afastamento do servidor do seu cargo público em decorrência da aplicação da penalidade de demissão, ato posteriormente declarado nulo, caracteriza danos de ordem extrapatrimonial que extrapola um mero aborrecimento ou dissabor. Quantum arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003312-93.2012.8.08.0024, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

No caso em tela, o Decreto revogador (nº 38.930/2020 id. 17549991) fundamentou-se expressamente na
“manifestação jurídica contida às folhas nº 101 a 103 do Processo nº 7569/2020”
. Ocorre que, ao compulsar o referido Parecer Jurídico, verifica-se que a Procuradoria Municipal não recomendou a revogação imediata da promoção.

Portanto, há flagrante incongruência entre o motivo declarado (o cumprimento do Parecer) e o objeto do ato (a revogação sumária). A Administração utilizou-se de um parecer que sugeria diligência prévia para fundamentar uma revogação definitiva, sem jamais ter comprovado a realização da referida diligência ou a existência de servidores com melhor classificação que a autora.

Nesse ponto, cai por terra o argumento do apelante de que a servidora não apresentava os requisitos legais. O próprio Município, dias antes, editou o Decreto nº 38.877/2020 (id. 17549990), no qual atestou, expressamente:
“Considerando a existência de vagas... Considerando que foi apresentado impacto financeiro...”
. Esse ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Para desconstituir seu próprio ato anterior, caberia ao Município o ônus de provar a ocorrência de vício de legalidade. Todavia, limitou-se o ente público a apresentar alegações genéricas e listas sem o devido suporte documental de pontuação e critérios, não se desincumbindo do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Ademais, não prospera a tese de que a promoção seria ato puramente discricionário passível de revogação a qualquer tempo por conveniência. A discricionariedade administrativa, no processo de promoção, reside no momento da deflagração do certame e na avaliação da oportunidade orçamentária. Uma vez deflagrado o processo, verificados os requisitos objetivos e editado o ato de concessão, o direito à promoção se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor, tornando-se ato vinculado aos motivos que o ensejaram.

Em suma, o ato de revogação padece de vício insanável de motivo, devendo ser mantida a sentença que reconheceu sua nulidade e determinou o restabelecimento da promoção, com os consectários financeiros e funcionais devidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Quanto aos honorários advocatícios recursais, estes devem ser considerados na fixação do percentual que deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, c/c § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)